Tribunal: TJBA
Processo: 8074446-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8074446-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VINICIUS SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
VINICIUS SANTOS BRITO, LUIZ CLAUDIO LIMA COSTA, NIVIA SANTOS ARAUJO, MARCO AURELIO SILVA FARIAS, EWANDRO MARQUES DE ABREU NETO, ALINE HONORIA DOS SANTOS, EMANUELLA MARIA SOUZA DE SOUZA

APELADO: JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO NETO

Advogado(s)
:
FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO INTERPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 806, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID 73886946), opostos por VINICIUS SANTOS BRITO em face do Acórdão de ID 73440977, que conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau (ID 65263743). Na sequência, o embargante interpôs também Agravo Interno (ID 77523155), insurgindo-se contra decisão que manteve a exigência de comprovação do pagamento das custas processuais, sob pena de deserção do recurso de apelação (ID 77289993).

2. Ao apreciar o pedido de gratuidade, o então relator, Desembargador Jefferson Alves de Assis, incorreu em evidente erro material ao aplicar entendimento próprio das ações penais públicas a uma ação penal privada. Contudo, tratando-se de requisito objetivo de admissibilidade, a matéria deve ser enfrentada preliminarmente, sobretudo porque, com a interposição dos embargos de declaração por Vinicius Santos Brito, devolveu-se a esta magistrada a análise da questão. Diante da constatação do equívoco no aresto, foi oportunizado ao apelante sanar a irregularidade mediante o recolhimento das custas processuais.

3. Não obstante, o apelante permaneceu inerte, não comprovando o recolhimento das custas processuais no prazo legal, razão pela qual resta configurada a deserção do recurso de apelação, atraindo, como consequência, o seu não conhecimento.

4. O art. 806, §2º, do Código de Processo Penal é claro ao dispor que
“
a
falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto
”.

5. Reconhecida a deserção da apelação, ficam prejudicados todos os atos recursais dela decorrentes, por lhe faltarem substrato processual. Nessa linha, os Embargos de Declaração de ID 73886946, opostos contra acórdão que julgou a apelação, e o subsequente Agravo Interno de ID 77523155, perdem sua razão de ser.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8074446-14.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante VINICIUS SANTOS BRITO e Apelado JOAQUIM VIEIRA DE AZEVEDO COUTINHO NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, não conhecer dos Embargos de Declaração de ID 73886946 e do Agravo Interno de ID 77523155, ambos em razão da deserção do recurso de Apelação Criminal, nos termos do voto condutor.

3